Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-18.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707501-18.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENOV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, WANDER DOS SANTOS JUNQUEIRA, PRISCILLA DE FATIMA ARAUJO MENDES JUNQUEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o BANCO DO BRASIL S/A para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se quanto à quitação do acordo e ausência de oposição em sua homologação, tal qual requestado pelos embargantes. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator